Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou aclaratórios e manteve o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis e pela condenação em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Luciene da Silva Nascimento e Maurilo José Ramos Sobrinho ao Acórdão 7007/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão aos embargantes.